Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018519-62.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Cassio Antonio Mesacasa (VÍTIMA), FAUSTINO ANTONIO ROSA - CPF: 847.993.401-82 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIO ANTONIO MESACASA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SUBORNO
– (ART. 333 DO CP)
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
NULIDADE DA DECISÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
– ACOLHIMENTO –
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL
–– JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
SÚMULA 438 STJ - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO -
RECURSO PROVIDO

EM

CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
.

- O entendimento doutrinário ou jurisprudencial acerca da extinção da punibilidade do acusado, tendo como base o reconhecimento de prescrição “antecipada” não merece acolhimento, uma vez, que não tem amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista, que para a aplicação, presume-se uma condenação hipotética, circunstância que contraria a Súmula
438 STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença embasada no reconhecimento da prescrição “virtual” em que foi declarada a extinção da punibilidade de
Faustino Antônio Rosa
, quanto à imputação da autoria
do crime de Suborno (Art
. 333 do CP)

(
Id. 26817996).

O Ministério Público buscou a reforma do
decisum
para que a sentença proferida na ação penal seja cassada, com o consequente prosseguimento do processo, diante da falta de amparo legal do fundamento da sentença hostilizada, em que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal considerada a pena possível de ser aplicada conforme as circunstâncias processuais (
pena em perspectiva
) (Id. 26817997)
.

Em sede de contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 26818473).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
,
opinou
pelo
provimento
,

conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (
Id. 33424999):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBORNO – (ART. 333, DO CÓDIGO PENAL) – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA OU VIRTUAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA
CASSAÇÃO DA SENTENÇA
–
POSSIBILIDADE
– MODALIDADE PRESCRICIONAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESSE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES QUE RECHAÇAM A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM BASE NA REPRIMENDA A SER, HIPOTETICAMENTE, APLICADA, AFRONTA, INCLUSIVE AO VERBETE SUMULAR N.438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DE OUTRA PARTE, PRAZO EXIGIDO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA NÃO VERIFICADO, UMA VEZ QUE O QUANTUM MÁXIMO DA SANÇÃO AFLITIVA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, O PRAZO PRESCRICIONAL SERIA DE 12 (DOZE) ANOS, DE MODO QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA ­
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta de sessão de julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020